Tribunal: TJDFT
Processo: 0712412-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712412-10.2024.8.07.0001 RECORRENTE: KEILA DIAS GONCALVES RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO PARA PURGAR A MORA. VALIDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de nulidade da consolidação da propriedade de imóvel financiado e da realização de leilão extrajudicial, sob alegação de ausência de intimação pessoal para purgação da mora e de notificação dos leilões. 2. Fatos relevantes. (i) a autora teria celebrado contrato de financiamento com o banco réu para a aquisição de apartamento e que teria se tornado inadimplente devido à crise econômica gerada pela pandemia de Covid-19; (ii) alega que não foi intimada pessoalmente para purgar a mora ou tomar conhecimento dos leilões extrajudiciais, violando seu direito de preferência; (iii) o banco réu defende a legalidade do leilão extrajudicial do imóvel e destaca que não houve quaisquer irregularidades no procedimento de notificação. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a apelante foi validamente intimada/notificada para purgar a mora e acerca da realização dos leilões extrajudiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído (CPC, art. 1.012, § 3o, I e II), o que não foi observado pelo interessado. Matéria não conhecida. 5. A questão ventilada em preliminar de contrarrazões (a apelante não teria mais direito sobre o bem imóvel) se confunde com o próprio mérito recursal, de modo que deverá ser examinada como questão de fundo. Rejeitada a preliminar. 6. O serventuário do cartório de registro de imóveis competente tentou, por quatro vezes (em vão), intimar pessoalmente a devedora/autora (apelante) à purgação da mora, no endereço por ela fornecido no contrato de alienação fiduciária. 7. E por estar a devedora fiduciante em local incerto se torna válida a sua intimação por edital (Lei n.o 9.514 /1997, art. 26, § 4o). 8. A Lei n.o 9.514/1997 dispõe que “as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico” (art. 27, § 2o-A). 9. A apelada providenciou a notificação da apelante dos leilões extrajudiciais via telegrama, mensagem ao endereço eletrônico (“e-mail”) e edital de leilão publicado em jornal de grande circulação (Jornal de Brasília) durante três dias distintos, sendo certo que a notificação foi encaminhada ao mesmo endereço no qual reside a autora, conforme indicado no contrato e na própria petição inicial. Não pode arguir nulidade a parte que lhe der causa (CPC, art. 276, parte final). Evidenciada a regularidade da notificação. IV. DISPOSITIVO 10. Apelação desprovida. ________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, arts. 26, § 4o, e 27, § 2o-A; Lei no 13.465/2017, art. 39, II; Código de Processo Civil, art. 256. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1874557, rel. Desa. Ana Cantarino, j. 06/06/2024, Quinta Turma Cível; TJDFT, acórdão 1911890, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 21/08/2024, Sexta Turma Cível. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 26, §3°, e 27, ambos da Lei 9.514/1997, asseverando que a consolidação da propriedade em favor da instituição fiduciária depende, previamente, da prévia intimação do fiduciante para que proceda ao pagamento dos valores vencidos e dos vincendos até a data do adimplemento, o que não ocorreu nos autos. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 39, inciso II, da Lei 13.465/2017, e 256 do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Ao final, pede a inversão do ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 26, §3°, e 27, ambos da Lei 9.514/1997. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso concreto, constata-se que a apelada/credora providenciou a intimação da devedora/apelante no endereço por ela indicado no Contrato de Crédito Bancário n.o 0010118479 (id 68397441) para que ela pudesse purgar a mora. Entretanto, ela não foi ali encontrada (...) Como se denota, o serventuário do cartório do registro de imóveis competente tentou intimar pessoalmente a autora/apelante à purgação da mora, por quatro vezes, no endereço por ela fornecido no contrato de alienação fiduciária, tendo, inclusive, deixado uma via do documento na sua caixa de correios. Suficiente isso não fosse, o próprio contrato entabulado entre as partes (Cláusula 8.1.3 - id 68397441) prevê a possibilidade de intimação por edital da devedora fiduciante. (...) Diante disso, e por estar a devedora fiduciante em local incerto, não se visualiza qualquer impropriedade à consequente intimação editalícia da parte devedora, o que afasta a alegação de nulidade dessa comunicação (Lei n.o 9.514 /1997, art. 26, § 4o). E porque a apelante foi devidamente intimada à purgação da mora e, mesmo assim, não a efetuou, não há de se falar em nulidade na consolidação da propriedade do imóvel em favor da apelada, dado o cumprimento dos requisitos legais e contratuais pertinentes” (ID 72052169). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo com base no indicado malferimento aos artigos 39, inciso II, da Lei 13.465/2017, e 256 do CPC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “A deficiência de fundamentação recursal que compromete a compreensão da controvérsia, seja pela invocação de ofensa genérica a dispositivos de lei federal, seja pela pretensão de converter a presente irresignação em recurso de apelação, porquanto apresentada insurgência sem delineamento de forma clara e específica o maltrato à legislação federal, atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.136.471/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025). No que se refere ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025